Tribunal: TJPA
Processo: 0001384-41.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001384-41.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU O ORDENAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE 20 TRANSPORTES ALTERNATIVOS DOS TIPOS VANS E MICRO-ÔNIBUS, DISPOSTOS LADO A LADO EM UM ÂNGULO DE 40º, BEM COMO, A RETIRADA DE OBSTÁCULOS AO PASSEIO PÚBLICO, AO LONGO DAS CALÇADAS LOCALIZADAS EM DETERMINADAS AVENIDAS.
TUTELA DE NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO PARA AVERIGUAÇÃO DA VIABILIDADE E NECESSIDADE DE TODAS AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA QUE IMPLICA NA VEDAÇÃO DA SUA CONCESSÃO (ARTIGO 300, §3º DO CPC/15). PRECEDENTES. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM DE FORMA IRREGULAR
NO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. ACRÉSCIMO DA RESSALVA DE QUE
A APREENSÃO SOMENTE OCORRERÁ QUANDO HOUVER PREVISÃO NO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB (LEI FEDERAL Nº 9.503/97) PARA TAL ATO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada determinou que o Município de Castanhal promovesse
o ordenamento do espaço físico destinado ao estacionamento de 20 (vinte) transportes alternativos dos tipos Vans e Micro-ônibus, dispostos, diariamente, lado a lado em ângulo de 40º (quarenta graus), obedecendo ao processo de revezamento ao estacionamento destinado no interior do Terminal Rodoviário do Município de Castanhal (item 1); que promovesse a retirada de tabuleiros, mesas, cadeiras e todos os demais obstáculos ao passeio público, ao longo das calçadas localizadas na extensão da Av. Magalhães Barata e na extensão da Avenida Presidente Vargas (item 2) e, a apreensão de todo e qualquer veículo que esteja trafegando neste Município de forma irregular no transporte coletivo de passageiros (item 3).

2. Pedido de revogação dos itens 1 e 2. Acolhido. O cotejo probatório anexado aos autos demonstra que a realização das determinações impostas pelo Magistrado de origem
resultaria em tumulto social e
dispêndio financeiro sem a devida investigação acerca de sua viabilidade
, em razão da
inexistência de estudo técnico eficaz para o ordenamento do espaço físico e desocupação ao longo das calçadas. Perigo de Irreversibilidade da medida. Vedação a concessão da tutela, em observância ao disposto no artigo 300, §3º do CPC/15.

3. Pedido de revogação do item 3. Não acolhido. Manutenção parcial da determinação.
Compete ao ente público municipal, dentro de sua circunscrição, fiscalizar, autuar e impor penalidade ao transporte irregular de passageiros por ser este serviço de interesse local e de caráter essencial aos seus cidadãos (artigo 30, V, da Constituição Federal) a fim de viabilizar o trânsito seguro. Precedentes.

4. Registra-se que, em que pese competir
aos agentes fiscais da SEMUTRAN a apreensão dos veículos que estejam trafegando de forma irregular na circunscrição do Município de Castanhal, conforme ressaltado na decisão agravada, a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE não têm capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda principal, pois trata-se de órgão integrante da Administração Pública do Município, embora seja diretamente responsável pela execução de algumas das medidas liminares.

5. Acréscimo da ressalva de que a apreensão somente ocorrerá quando houver previsão no
Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº 9.503/97) para tal ato.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
,
para revogar as determinações nº 1 e 2 e, reformar parcialmente o teor
da decisão contida na determinação nº 3, para que seja acrescentado a ressalva de que a
apreensão somente ocorrerá quando houver previsão no
Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº 9.503/97) neste sentido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto à 08 de setembro 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n°.0001384-41.2017.8.14.0000 - PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA (processo nº. 0004151-41.2016.8.14.0015) ajuizada pelo agravado contra o Município de Castanhal, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a Agência de Regulação e Controle de Serviços públicos do Estado do Pará – ARCON, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico – SINART.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, para determinar: 1)
Que o Município de Castanhal promova
, por meio de sua Secretaria de Trânsito e Transportes,
o ordenamento do espaço físico destinado ao estacionamento de 20 (vinte) transportes alternativos dos tipos Vans e Micro-ônibus, e que se incluam dentre os legalmente e regularmente cadastrados junto à ARCON, que ficarão, diariamente, dispostos lado a lado em ângulo de 40º
(quarenta graus), pela Av. Magalhães Barata, entre a Av.Presidente Vargas e a Hernani Lameira,
obedecendo ao processo de revezamento ao estacionamento destinado no interior do Terminal Rodoviário do Município de Castanhal
, no prazo de 60 (sessenta) dias. 2)
Que o Município de Castanhal promova
, por meio de suas Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Trânsito e Transportes,
a retirada de tabuleiros, mesas, cadeiras e todos os demais obstáculos ao passeio público, ao longo das calçadas localizadas na extensão da Av. Magalhães Barata
, entre as Avenidas Presidente Vargas e a Senador Lemos,
desobstruindo a via pela margem direita, proibindo o estacionamento, em toda sua extensão, no horário comercial, administrando a circulação dos veículos em conformidade com a necessidade reclamada
,
estabelecendo horários para embarque e desembarque de mercadorias destinadas aos estabelecimentos comerciais instalados nesse trecho
. O mesmo ordenamento deverá ser adotado na extensão da Avenida Presidente Vargas, entre Maximino Porpino e a Irmã Adelaide, tendo em vista, ainda, o horário comercial, devendo tais medidas serem adotadas no prazo de 60 (sessenta) dias. 3)
Que o Município de Castanhal apreenda todo e qualquer veículo que esteja trafegando neste Município de forma irregular no transporte coletivo de passageiros
, ou seja, todos aqueles que não gozam de concessão, permissão ou autorização do Poder Público, como vans, peruas, kombis, veículos particulares e similares. (...) Castanhal/PA, 25 de outubro de 2016. (grifo nosso).

Em suas razões, o agravante suscita a nulidade da concessão da tutela sem a prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público interessada (art. 2º da Lei nº. 8.437/91), bem como, a impossibilidade de liminar que esgota no todo ou em parte o objeto da ação, por expressa vedação da Lei nº 8.437/92.

Alega a impossibilidade de intervenção do Magistrado no âmbito privativo do Poder Executivo Municipal. Aduz que a implementação do objeto da liminar demanda custo financeiro não contemplado pelo orçamento municipal, sendo receoso, o cumprimento da liminar sem a realização de um estudo técnico eficaz.

Assegura que a determinação para que o Município apreenda todo e qualquer veículo que esteja trafegando de forma irregular se demonstra temerária por atribuir ao Município competência para atuar sobre qualquer transporte que esteja na circunscrição deste, vez que a sua competência se restringe aos transportes públicos do próprio Município, nos termos do artigo 25, da Lei Municipal nº.043/13. Defende ainda, a competência exclusiva da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico - SINART para reformar e reorganizar o espaço interno do Terminal Rodoviário de Castanhal, nos termos do Contrato de Concessão de Uso nº. 01/2001- FTERPA.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, para determinar a suspensão da decisão agravada no que tange as determinações nº 1 e 2,
mantendo os efeitos da decisão no que diz respeito a determinação nº 3.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Após, o Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ratificou os termos contidos nas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a manutenção da tutela antecipada deferida na origem, a qual determinou que o Ente Municipal:

1)
Promova,
por meio de sua Secretaria de Trânsito e Transportes,
o ordenamento do espaço físico destinado ao estacionamento de 20 (vinte) transportes alternativos dos tipos Vans e Micro-ônibus, e que se incluam dentre os legalmente e regularmente cadastrados junto à ARCON, que ficarão, diariamente, dispostos lado a lado em ângulo de 40º
(quarenta graus), pela Av. Magalhães Barata, entre a Av.Presidente Vargas e a Hernani Lameira,
obedecendo ao processo de revezamento ao estacionamento destinado no interior do Terminal Rodoviário do Município de Castanhal
, no prazo de 60 (sessenta) dias.

2)
Promova
, por meio de suas Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Trânsito e Transportes,
a retirada de tabuleiros, mesas, cadeiras e todos os demais obstáculos ao passeio público, ao longo das calçadas localizadas na extensão da Av. Magalhães Barata
, entre as Avenidas Presidente Vargas e a Senador Lemos, desobstruindo a via pela margem direita, proibindo o estacionamento, em toda sua extensão, no horário comercial, administrando a circulação dos veículos em conformidade com a necessidade reclamada, estabelecendo horários para embarque e desembarque de mercadorias destinadas aos estabelecimentos comerciais instalados nesse trecho. O mesmo ordenamento deverá ser adotado na extensão da Avenida Presidente Vargas, entre Maximino Porpino e a Irmã Adelaide, tendo em vista, ainda, o horário comercial, devendo tais medidas serem adotadas no prazo de 60 (sessenta) dias.

3)
Apreenda todo e qualquer veículo que esteja trafegando neste Município de forma irregular no transporte coletivo de passageiros
, ou seja, todos aqueles que não gozam de concessão, permissão ou autorização do Poder Público, como vans, peruas, kombis, veículos particulares e similares.

De início, necessário registrar, que o Magistrado de origem acolheu, em tutela antecipada, todos os pedidos contidos na inicial atinentes ao Município agravante.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade,
observada a coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...). A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411).

Por sua vez, o Novo Código de Processo Civil destaca em seu artigo 300, §3
o
que: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”

Como cediço, a
disposição contida no art. 2º da Lei n.º 8.437/92, veda a concessão da liminar se a oitiva prévia da pessoa jurídica de Direito Público.

Art. 2º
No mandado de segurança coletivo

e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de
direito público
,
que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas. (grifo nosso).

A referida disposição legal tem sido flexibilizada pelo o Superior Tribunal de Justiça, a fim de impedir que aparente rigidez de seu enunciado normativo obste a eficiência do poder geral de cautela do Judiciário, devendo ser analisado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida liminar.
Neste sentido, destaca-se julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO ART 2"DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1
. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992 aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública
. 2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da medida liminar 3. Agravo Regimental não provido."(AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe de 13/10/2010).

Tanto que
o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, declarou, na sessão plenária do dia 09.06.2021, a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009) questionados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4296, dentre eles, a exigência de oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público como condição para a concessão de liminar em MS coletivo (artigo 22, parágrafo 2º), pois considera que ela restringe o poder geral de cautela do magistrado.

Em relação a regra invocada pelo agravante (§3º do art. 1º da lei nº 8.437/92), segundo a qual não cabe liminar contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, esta também não é absoluta, tanto que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou afirmando que o artigo em questão diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. QUESTÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorrida, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudencial consolidada de que a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato, e não de direito, sendo sua análise defesa em recurso especial. Incidência, portanto, da Súmula 7 do STJ.
3. Também é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018). (grifo nosso)

Neste sentido, Daniel Mitidiero leciona:

(...) Nada obsta, obviamente, à prolação de antecipação de tutela capaz de satisfazer, desde logo, o direito da parte, inclusive integralmente.
A vedação à prolação de provimento com efeitos irreversíveis nada tem a ver com a satisfatividade do provimento. São conceitos obviamente distintos. A vedação à irreversibilidade dos efeitos do provimento concerne apenas à impossibilidade de concessão de antecipação de tutela quando houver perigo de inviabilização de retorno ao status quo ante
.

(
MITIDIERO, Daniel. Da tutela antecipada à técnica antecipatória [livro eletrônico]. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.). (grifo nosso).

Quanto a primeira determinação contida na decisão agravada, qual seja, que o Município de Castanhal promova o ordenamento do espaço físico destinado ao estacionamento de 20 (vinte) transportes alternativos dos tipos Vans e Micro-ônibus dispostos lado a lado em ângulo de 40º (quarenta graus), na Av. Magalhães Barata, entre a Av. Presidente Vargas e a Hernani Lameira, observa-se a existência de um Estudo de Viabilização Técnica para o ordenamento acerca do referido espaço, sendo necessário transcrever o parecer técnico emitido pela Coordenadora de Engenharia de Tráfego:

05 de dezembro de 2016 (...) Informo que em levantamento executado no local, foi verificada a impossibilidade de se fazerem estacionamentos em 45º (quarenta e cinco graus) e nem em qualquer outro ângulo regulamentado por lei (30º, 60º e 90º) devido ao tamanho das vans e micro-ônibus (5,60 m e 7,3 m em média) fazendo com que eles invadissem a pista de rolamento da referida via (...) A rua Magalhães Barata possui uma pista de rolamento com 6,60 m de largura separada em duas faixas de 3,30m uma no mesmo sentido de direção, e dois encostamentos que serve como estacionamento público medindo 2,00m e 2,20m.
Como se pode verificar, a colocação de estacionamento em qualquer ângulo fica impossibilitado o tráfico de automóveis, assim, a única alternativa será colocar o estacionamento em fila indiana, sendo que o espaço destinado para os transportes Alternativos consegue ordenar um quantitativo de 17 (dezessete) vagas
(...). (grifo nosso).

Assim, exsurge dúvida razoável, se de fato existem condições físicas para que o estacionamento funcione da forma pleiteada pelo Ministério Público e acolhida pelo Magistrado de origem, situação que deve ser devidamente averiguada, vez que a controvérsia em questão envolve matéria complexa.

No que tange a segunda determinação, a qual consiste na retirada de tabuleiros, mesas, cadeiras e todos os demais obstáculos ao passeio público, ao longo das calçadas localizadas na extensão da Av. Magalhães Barata, faz-se mister reproduzir os fatos narrados pelo Agravado na Ação Principal:

(...) Cuida-se de perímetro urbano onde estão sediados vários estabelecimentos comerciais, dentre os quais restaurantes e lanchonetes, atraídos que são pela proximidade com o Terminal Rodoviário e estacionamento desordenado, irregular e ilegal de transportes alternativos. (...) Ao lado do Terminal Rodoviário, situa-se estabelecimento comercial denominado INACITO, cuja estrutura física vem se deteriorando
com o passar dos anos
(...). (grifo nosso).

Deste modo, verifica-se, neste momento processual, que a Ação Principal não está inserida nas hipóteses de exceção da vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, tendo em vista que o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consiste no p
erigo de irreversibilidade do cumprimento da liminar satisfativa sem haver nos autos um estudo técnico eficaz para o ordenamento do espaço físico e desocupação ao longo das calçadas, o que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação.

Neste sentido, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. EMISSÃO DE RUÍDOS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). OBRIGAÇÃO DE ADOÇÃO DE SISTEMA DE ISOLAMENTO ACÚSTICO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E DE CONDENSADOR. DIVERGÊNCIA DAS PROVAS TÉCNICAS APRESENTADAS A RESPEITO DO DANO APONTADO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA, NESTE EXAME PRIMEIRO, DA PROBABILIDADE DO DIREITO DE MODO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA
. LIMITAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA REGULAMENTANDO A ENTRADA E SAÍDA DOS PRODUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Nesse desiderato, ressoa ausente, neste exame, o requisito da probabilidade do direito invocado a justificar a manutenção da decisão recorrida, dado que diante da controvérsia das provas técnicas apresentadas, o ponto relativo à ocorrência ou não do dano ambiental ainda se mostra controvertido, o que certamente será ilidido com a instrução probatória e realização de perícia judicial com a participação de ambas as partes a ser realizado em momento oportuno.

(TJPA, 4638231, 4638231, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO ORIGINAL DETERMINANDO A ABSTENÇÃO DO AGRAVANTE DE RETIRAR À FORÇA OS AMBULANTES E DE REMOVER SUAS BENFEITORIAS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS ATÉ A CONSTRUÇÃO DO SHOPPING OU A INDICAÇÃO DE ÁREA DIVERSA PARA O REMANEJAMENTO DOS REFERIDOS TRABALHADORES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. A MAIORIA DOS AMBULANTES EXERCE SUAS ATIVIDADES NO LOCAL HÁ MAIS DE 12 (DOZE) ANOS, COM A DEVIDA PERMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(...)
É notório que tal medida tornará incerto o destino destas pessoas, inegavelmente hipossuficientes, com baixíssima ou nenhuma escolaridade, e constituídas, não raramente, de idosos
, que são em sua maioria detentoras de permissões e alvarás de funcionamento, emitidos pela própria administração municipal, alguns há 12, 15, e até mesmo há 25 anos.
Cediço que a omissão do poder público em solucionar a situação e os longos períodos destas permissões não tenham o condão de conferir direito adquirido a sua manutenção
, no entanto, as renovações contínuas concedidas pela administração municipal
durante tantos anos inegavelmente lhes gerou expectativa de ali permanecer de forma indefinida, razão pela qual a sua eventual remoção deve ser realizada mediante a concessão de prazos razoáveis, e com oferecimento de alternativas de subsistência. (...)
Imperioso ressaltar que não se pretende defender, por meio da presente decisão, a manutenção do comércio ambulante na cidade, e, tampouco dos locais em que ele é exercido atualmente, o que, à evidência, desborda os limites de atuação do Poder Judiciário. Trata-se, em verdade, de assegurar a efetiva participação popular nestas decisões, independentemente do resultado. (...)
Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é manifesta a sua existência, em decorrência do grave risco de prejuízos irreparáveis à subsistência destes trabalhadores e de suas famílias, vez que sobrevivem da renda adquirida através do comércio ambulante estabelecido nas vias públicas
, logo, a imediata remoção dos seus estabelecimentos comerciais, sem que seja oferecida qualquer alternativa para sua realocação ou sem que seja estipulado um prazo razoável para que providenciem alguma solução, certamente causará sérios prejuízos financeiros a esses trabalhadores e aos seus dependentes.
Ademais, deve se ressaltar que, se estas pessoas ali estiveram durante tantos anos
, nenhum prejuízo grave e irreparável emanaria da concessão de um prazo mais extenso, que lhes pudesse propiciar condições de buscar formas alternativas de trabalho.”.

(TJPA, 2016.01367554-13, 157.917, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-13). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PODER PÚBLICO. IRREVERSIBILIDADE. CONSELHO TUTELAR. ELEIÇÃO. NULIDADE. 1) Na ação civil pública contra o Estado é vedada a concessão de provimento de urgência que esgota o objeto da demanda. 2) A decretação de nulidade da eleição de membros do Conselho Tutelar com a imposição de novo processo de escolha, em sede de tutela antecipada,
demonstra a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão, sobretudo por inviabilizar o retorno da situação fática anterior à concessão da tutela
. 3) Agravo parcialmente provido.

(TJ-AP - AI: 00039777820198030000 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 25/06/2020, Tribunal). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe verossimilhança das alegações, somada ao risco de dano irreparável à parte autora, nos termos do art. 273 do CPC. Ausentes tais requisitos no caso concreto. 2.
Em juízo de cognição sumária, descabe conceder ao autor provimento definitivo da lide, o que não se faz possível nesse momento processual, havendo necessidade de maior dilação probatória para melhor esclarecer a questão, especialmente para a garantia da ampla defesa e do contraditório.
3. Hipótese em que, o documento de fl. 32 dos autos de origem, não se presta a amparar a pretensão de antecipação de tutela, já que representa mero pedido administrativo de informações a respeito do grupo tarifário e carga instalada na unidade consumidora do agravante. 4. Verossimilhança do direito alegado não demonstrada e perigo de dano irreparável inexistente. Decisão interlocutória mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 557 DO CPC.

(Agravo de Instrumento Nº 70064537657, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 15/06/2015). (TJ-RS - AI: 70064537657 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 15/06/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2015). (grifo nosso).

Nestas condições, considerando as particularidades do caso concreto e a onerosidade imposta ao Município agravante nos itens 1 e 2, a manutenção da decisão implicaria em dispêndio financeiro sem a devida investigação acerca de sua viabilidade, havendo evidências de que a decisão esbarra no óbice previsto no artigo 300, § 3
o
do CPC/2015, que veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando caracterizado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Por outro lado, observa-se que a insurgência do agravante quanto a terceira determinação que consiste na apreensão de todo e qualquer veículo que esteja trafegando de forma irregular no Município de Castanhal, em princípio, não afigura-se plausível, pois, compete ao
ente público municipal, dentro de sua circunscrição, fiscalizar, autuar e impor penalidade ao transporte irregular de passageiros, devido este serviço ser de interesse local e de caráter essencial aos seus cidadãos, a fim de viabilizar o trânsito seguro.

Acerca do tema, o artigo 30, inciso V, da CF/88 c/c os artigos 12, 25, §1º e 30, I, da Lei Municipal nº. 043/13 (fls. 18/35) dispõem, respectivamente:

Art. 30.
Compete aos Municípios:

(...)

V -
organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, o
s serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
(grifo nosso).

Art. 12.
Cabe à SEMUTRAN exercer o controle e fiscalização do sistema de Transportes Públicos de Passageiros no Município de Castanhal
, adotando as medidas necessárias para assegurar a continuidade e a adequação dos serviços, nos termos da legislação em vigor. (grifo nosso)

Art. 25. A medida administrativa de apreensão de veículo será adota quando:

(...)

§1º
A apreensão de veículo deverá ser efetivada pelos AGENTES fiscais da SEMUTRAN
, em terminais ou pontos de controlo, ressalvados os casos de manifesta insegurança. (grifo nosso)

Art. 32. A aplicação das penalidades compete:

I-
Ao Secretário (a) da SEMUTRAN
, na esfera das competências estabelecidas nesta lei e
dentro da sua circunscrição
,
deverá aplicar às infrações nela prevista
. (grifo nosso)

Assim, depreende-se que compete aos agentes fiscais da SEMUTRAN a apreensão dos veículos que estejam trafegando de forma irregular na circunscrição do Município de Castanhal, todavia, conforme ressaltado na decisão agravada, a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE não têm capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda principal, pois trata-se de órgão integrante da Administração Pública do Município, embora seja diretamente responsável pela execução de algumas das medidas liminares.

No entanto, registro que, a apreensão somente ocorrerá quando houver previsão no
Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº 9.503/97) para tal ato.

Deste modo, conclui-se, neste momento processual, que o Juízo a quo agiu corretamente ao determinar que o agravante apreenda todos os veículos que trafegam de forma irregular
no transporte coletivo de passageiros

na Circunscrição do Município de Castanhal
, no entanto, deve ser destacado a necessidade de previsão legal neste sentido.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE. AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL (ART. 30, V DA CF). LEGITIMIDADE DO ATO FISCALIZATÓRIO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1- Em obediência ao atributo da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, pode se afirmar que o motivo ensejador da apreensão do veículo em questão foi o transporte clandestino de passageiros, conforme consignado no Termo de Retenção e Apreensão do Veículo constante nos autos. 2-
Compete ao ente público municipal, dentro de sua circunscrição, fiscalizar, autuar e impor penalidade ao transporte irregular de passageiros por ser este serviço de interesse local e de caráter essencial aos seus cidadãos, conforme dispõe o art. 30, V, da Constituição Federal
.

3- Agravo conhecido e desprovido

(TJPA, 2015.00835184-67, 143.877, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-02-09, Publicado em 2015-03-16). (grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para revogar as determinações nº 1 e 2 e, reformar parcialmente o teor
da decisão contida na determinação nº 3, para que seja acrescentado a ressalva de que a
apreensão somente ocorrerá quando houver previsão no
Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº 9.503/97) neste sentido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021